Tribunal: TJSP
Processo: 2163306-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Parte que pretende a análise de pontos referente ao mérito da demanda - Questões se confundem com o próprio mérito da demanda, razão pela qual serão analisadas oportunamente pelo r. magistrado quando do julgamento do feito*
*Prova – Indeferido o depoimento pessoal do representante legal da agravada – Indeferimento realizado no saneamento do feito – Decisão que restou

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Parte que pretende a análise de pontos referente ao mérito da demanda - Questões se confundem com o próprio mérito da demanda, razão pela qual serão analisadas oportunamente pelo r. magistrado quando do julgamento do feito*
*Prova – Indeferido o depoimento pessoal do representante legal da agravada – Indeferimento realizado no saneamento do feito – Decisão que restou irrecorrida - Preclusão temporal – Agravante que não se insurgiu em momento oportuno - Recurso não provido*